Tribunal: TCU
Processo: 018.130/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria coordenada em municípios de Unidades da Federação que tenham sido contemplados com verbas oriundas de pagamentos da diferença no cálculo da complementação devida pela União no âmbito do Fundef, referente ao período de 1998 a 2006.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do cumprimento do item 9.1.4 do Acórdão 2758/2020-TCU-Plenário , exarado no âmbito da auditoria destinada a verificar a aplicação dos recursos dos precatórios do extinto Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), em municípios do Estado do Piauí; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumprida a determinação fixada no item 9.1.4 do Acórdão 2758/2020-TCU-Plenário ; 9.2. constituir processo apartado dos presentes autos, autuando-o como tomada de contas especial, com fundamento no art. 47 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e II, do Regimento Interno do TCU, com a citação do Município de Baixa Grande do Ribeiro/PI, na pessoa de seu representante legal, solidariamente com o gestor responsável pela aplicação irregular, o Sr. Ozires Castro Silva (CPF XXX.583.723-XX), para que, no prazo de 15 dias, apresentem alegações de defesa ou recolham à conta específica dos precatórios do Fundef a quantia a seguir discriminada, atualizada monetariamente desde a data ali inscrita até a do efetivo recolhimento, nos termos da legislação vigente: Valor (R$) Data R$ 811.098,90 29/12/2016 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União.